Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou que o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ou RPV sejam realizados após o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
2. A referida ação rescisória foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1316826, que manteve a sentença proferida em ação coletiva para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013.
3. Em 7/6/2024, na demanda rescisória, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. O Distrito Federal interpôs agravo interno contra tal decisão. Concluído o julgamento de mérito do recurso pelo e. Colegiado da 1a Câmara Cível (em 9/12/2024), decidiu-se, por maioria, pelo não conhecimento da ação rescisória e pela prejudicialidade do agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível condicionar a liberação de eventual pagamento do crédito exequendo ao julgamento definitivo da demanda rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De acordo com o art. 969 do CPC, ressalvada a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não possui o condão de impedir o cumprimento da decisão rescindenda, porquanto desprovida de efeito suspensivo automático.
6. Em decisão monocrática proferida em 7/6/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano. Concluído o julgamento pela e. 1a Câmara Cível, decidiu-se, por maioria, pelo não conhecimento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, em razão da sua inadmissibilidade na espécie (Acórdão n. 1951904), na forma do art. 966 e ss., do CPC.
7. Ausente óbice legal ao eventual pagamento de precatório e liberação de valores em favor da parte exequente, porque persiste a certeza e a liquidez do título executivo judicial, o prosseguimento regular da execução até a satisfação final do débito é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.